Tribunal: TJMT
Processo: 1006956-27.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006956-27.2024.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDETE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 018.468.491-95 (AGRAVADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (AGRAVANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual civil. agravo interno. ação indenizatória. acidente de trânsito. vítima fatal. demanda ajuizada por irmã da vítima. legitimidade ativa. danos morais reflexos. precedentes do stj
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a legitimidade ativa da irmã da vítima fatal de acidente de trânsito para ajuizar ação indenizatória por danos morais reflexos. A decisão agravada anulou sentença que havia reconhecido a ilegitimidade ativa e extinguido o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução
.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legitimidade da autora, irmã da vítima, para pleitear indenização por danos morais em razão de acidente fatal. A recorrente alega que tal legitimidade estaria restrita ao cônjuge e parentes de primeiro grau, enquanto a agravada argumenta que o laço familiar entre irmãs permite o reconhecimento do dano moral reflexo.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito de parentes colaterais até o quarto grau para pleitearem indenização por danos morais reflexos, desde que evidenciado o vínculo afetivo significativo e a convivência próxima.

4.
A proximidade afetiva entre a autora e a vítima é presumida, sendo necessária a abertura de instrução probatória para permitir à autora demonstrar a convivência e o laço de afeto com a falecida, como previsto nos arts. 12 e 20, parágrafo único, do Código Civil.

5.
A decisão agravada não viola as normas de legitimação processual, pois a exclusão de parentes colaterais do direito de indenização dependeria da inexistência de vínculo afetivo, circunstância que deverá ser comprovada em juízo.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Parentes colaterais em segundo grau, como irmãos, possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais reflexos em casos de morte, desde que demonstrado o vínculo afetivo e convivência próximos."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 12, 20 e 948.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1.413.481/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, REsp 876.448/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. contra a r. decisão do relator vinculada ao Id. no
241236172,
proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, que proveu o recurso interposto pela ora agravada
para reconhecer a legitimidade ativa da recorrente para ajuizar a presente ação de indenização a título de danos morais e, consequentemente, decretar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à instancia de origem para a regular instrução processual (cf. Id. no 225051176).

A agravante alega que a legitimidade para ajuizar ação indenizatória por danos morais em razão da morte de parentes, registre-se, unicamente, “
na figura do cônjuge e dos parentes de primeiro grau do falecido, onde não se insere os irmãos, que são parentes na linha colateral em segundo grau
”, até mesmo para limitar o número de legitimados à ordem de vocação hereditária, que não alcança a autora/apelada/agravada, irmã da vítima falecida em acidente de trânsito.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida a ilegitimidade da autora para ajuizar a presente ação indenizatória (cf. Id. no 245341155).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 245807160, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a
autora/agravada Claudete Pereira de Souza ajuizou ação indenizatória contra a ré/agravante Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias, dizendo que no dia 16/05/2023, por volta das 04h00min, sua irmã Silmara Conceição Pereira de Souza trafegava pela Rodovia MT 480 “
e na região do Recanto do Peixe, c
olidiu com um boi de cor escura, vindo a óbito ainda no local do acidente
”; esclarece que o animal estava solto na pista, uma rodovia pavimentada e de grande movimento de veículos, cujo dever de cuidado e manutenção é exclusivo da ré, concessionária de serviço público.

Alegou, em sua peça inicial, que o vínculo naturalmente existente no núcleo familiar que interligava a vítima do acidente à autora, é suficiente para reconhecer (seu) direito ao recebimento de indenização por danos morais, em quantia não inferior a R$ 100 mil, como forma de amenizar o sofrimento, angústia e dor por ela experimentados.

A r. sentença
reconheceu a ilegitimidade ativa da autora/agravada para o ajuizamento da ação indenizatória e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, c/c §3o, ambos do CPC, entendimento modificado nesta instância recursal, cujos excertos transcrevo:

Sabe-se que no
caso de morte, o direito ao recebimento de indenização é reconhecido prioritariamente aos parentes mais próximos, como cônjuges, companheiros, filhos e também aos ascendentes. Essa hierarquia é respaldada pelo Código Civil, especificamente nos artigos 948, 12 e 20, os quais, embora não tratem diretamente dos danos morais reflexos, são aplicados em analogia e fornecem parâmetros para limitar a extensão do direito à indenização, senão vejamos:

Art. 948.
Em caso de homicídio, a indenização inclui, sem prejuízo de outras reparações:

I - o pagamento das despesas de tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família.

Art. 12.
Pode-se exigir a cessação de ameaça ou lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções legais.

Parágrafo único: Em se tratando de pessoa falecida, têm legitimidade para requerer a medida o cônjuge sobrevivente ou parentes até o quarto grau.

Art. 20.
A divulgação de imagem ou palavra de uma pessoa, sem autorização, pode ser proibida, a seu requerimento, se prejudicar sua honra ou for utilizada para fins comerciais.

Parágrafo único: No caso de pessoa falecida ou ausente, o cônjuge, ascendentes ou descendentes têm legitimidade para requerer tal proteção.

Como se vê dos dispositivos acima citados, ao contrário do posicionamento adotado pela sentença, os cônjuges, os parentes diretos ou colaterais até o quarto grau têm legitimidade para requerer o recebimento de indenização por danos morais, que poderá ser pleiteada por estes últimos mediante prova de convivência próxima e constante, como bem reforçado pelo parágrafo único dos artigos 12 e 20 do Código Civil.

Isto porque, o vínculo presente no núcleo familiar primário, e que interliga a vítima de acidente com seus pais e irmãos é presumidamente estreito no tocante aos sentimentos de afeto e amor, concluindo-se que desse laço se origina, com eventual infortúnio, a dor, o sofrimento, a angústia, afetando a esfera íntima de todos, seja de forma direta ou indireta e, consequentemente, os legitima para o ajuizamento de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo ou em ricochete.

O dano moral reflexo ocorre quando um ato lesivo ao direito personalíssimo de uma pessoa (dano direto) não afeta apenas a vítima direta, mas também atinge, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiros que possuem um vínculo afetivo estreito com a pessoa diretamente atingida. E, mesmo quando se trata de dano moral puro, sem qualquer repercussão na esfera patrimonial, é possível reconhecer que, no núcleo familiar primário, o sentimento de unidade que permeia essas relações faz presumir que a agressão moral contra um deles terá reflexos profundos nos demais, surgindo o interesse processual e a legitimidade ativa. (...).

Ademais, mesmo considerando que os dois filhos menores da vítima ajuizaram ação de indenização (Proc. no 1012437-05.2023.8.11.0055), contra a ré/apelada, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, a ação indenizatória interposta por um familiar não condiciona ou exclui a indenização do outro, eis que o pedido formulado pelos filhos em outra demanda não isenta o responsável pelo acidente de pagar indenização para a irmã da vítima, permanecendo para cada um destes o interesse em buscar, no Judiciário, o dano moral reflexo que lhes é devido.

Não discuto, aqui, a possibilidade de sucesso ou probabilidade do direito vinculada à pretensão autoral, mas, apenas, o reconhecimento da legitimidade da recorrente para ajuizar ação indenizatória, até mesmo porque, para as pessoas que estão fora do círculo familiar direto como é o caso da autora/apelante, irmã da vítima, é imprescindível a comprovação da existência de vínculo emocional com a falecida, mediante prova de convivência próxima e constante, como bem reforçado pelo parágrafo único dos artigos 12 e 20 do Código Civil, o que a autora/apelante sequer teve a chance de demonstrar dada a extinção prematura do feito.

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo, o que faço para reconhecer a legitimidade ativa da autora para ajuizar a presente ação indenização e, consequentemente, decreto a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à instancia de origem para a regular instrução processual.

Relembro a agravante que a decisão hostilizada está em consonância com o entendimento há muito pacificado e consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a legitimidade para pleitear indenização por danos morais é, em regra, do ofendido direto, mas pode se estender àqueles que, embora não sejam os mais próximos hierarquicamente (como cônjuges e filhos), têm uma relação afetiva significativa com a vítima, e neste ponto, a autora/apelada, como parte do núcleo familiar primário, possui, como já dito, vínculo de afeto presumido e a legitima a buscar judicialmente a indenização por dano moral reflexo.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE AÉREO. INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS IRMÃOS DA VÍTIMA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DOS IRMÃOS DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL REFLEXO. PRECEDENTES. EXCESSO NO DANO MORAL POR FALTA DE CULPA DO RECORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. JURISPRUDÊNCIA. 1. (...). 2. Os irmãos possuem legitimidade ativa para pleitear indenização pela morte do outro irmão, de forma independente dos pais e demais familiares, pois quando se verifica que o terceiro sofre efetivamente com a lesão causada à vítima, nasce para ele um dano moral reflexo, 'par ricochet', que é específico e autônomo. Isto significa que todos aqueles que sofrem com a morte da vítima terão direito, separadamente, à indenização pelo dano moral a eles reflexamente causado. E, ainda, o valor deverá ser diferente e específico para cada um, dependendo de sua ligação com a vítima. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag n. 1.413.481/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2012, DJe de 19/3/2012).

EMENTA: RECURSOS ESPECIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ALUNA BALEADA EM CAMPUS DE UNIVERSIDADE - DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONSISTENTE EM GARANTIA DE SEGURANÇA NO CAMPUS RECONHECIDO COM FATOS FIRMADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM - [...] - SOBREVIVÊNCIA DA VÍTIMA - PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA - INVIABILIDADE - DESPESAS MÉDICAS - DANOS MATERIAIS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - DANOS MORAIS INDIRETOS OU REFLEXOS -
PAIS E IRMÃOS DA VÍTIMA - LEGITIMIDADE
- CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - TRATAMENTO PSICOLÓGICO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. [...] 7.- É devida, no caso, aos genitores e irmãos da vítima, indenização por dano moral por ricochete ou “préjudice d'affection”, eis que, ligados à vítima por laços afetivos, próximos e comprovadamente atingidos pela repercussão dos efeitos do evento danoso na esfera pessoal. [...] 10.- Recurso Especial da ré provido em parte, tão-somente para afastar a constituição de capital, e Recurso Especial dos autores improvido. (STJ – Terceira Turma - Rel. Ministro SIDNEI BENETI, REsp 876.448/RJ, julgado em 17/06/2010, DJe 21/09/2010).

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...]
IRMÃO DA AUTORA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. IRMÃO UNILATERAL. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Por analogia do que dispõem os arts. 12 e 948 do Código Civil de 2002; art. 76 do Código Civil de 1916; e art. 63 do Código de Processo Penal, com inspiração também no art. 1.829 do Código Civil de 2002, como regra - que pode comportar exceções diante de peculiaridades de casos concretos -, os legitimados para a propositura de ação indenizatória em razão de morte de parentes são o cônjuge ou companheiro(a), os descendentes, os ascendentes e os colaterais, de forma não excludente e ressalvada a análise de peculiaridades do caso concreto que possam inserir sujeitos nessa cadeia de legitimação ou dela excluir. (...) 5. Recurso especial não provido." (STJ – Quarta Turma - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - REsp n. 1.291.845/RJ, DJe de 9/2/2015).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. LEGITIMIDADE DOS PARENTES COLATERAIS
. ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Conquanto a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido (CC/2002, art. 12; CC/1916, arts. 75 e 76), tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou em ricochete." (REsp 1.119.632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017) 2. Agravo interno desprovido. (STJ - Quarta Turma - relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), AgInt no AREsp n. 1.290.597/RJ, julgado em 20/9/2018, DJe de 26/9/2018).

O que vê, nitidamente, é a pretensão da agravante
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, pois
, na verdade, pretende impor a tese de que a agravada não detém legitimidade para ajuizar ação de indenização a título de danos morais em razão da morte prematura de sua irmã, contudo, como já dito, repito, é perfeitamente cabível (e juridicamente possível), a pretensão autoral nos moldes em que formulada, o que de modo algum significa o sucesso ou probabilidade do direito alegado,
mas, apenas, o reconhecimento da legitimidade da autora para ajuizar ação indenizatória, até mesmo porque, como bem destacado pela decisão agravada “
para as pessoas que estão fora do círculo familiar direto como é o caso da autora/apelante, irmã da vítima, é imprescindível a comprovação da existência de vínculo emocional com a falecida, mediante prova de convivência próxima e constante, como bem reforçado pelo parágrafo único dos artigos 12 e 20 do Código Civil, o que a autora/apelante sequer teve a chance de demonstrar dada a extinção prematura do feito
”.

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025